Tribunal: TJDFT
Processo: 0735226-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735226-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ARLETE CARVALHO DE OLIVEIRA, LETICIA DOS SANTOS PAIVA, JACKSON DE TAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de evidência e antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EDILSON ARAUJO DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em sede de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais (0727587-09.2022.8.07.0003), decisão no seguinte teor: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum em que o autor afirma ter sido vítima de golpe praticado pelos requeridos. Pleiteia tutela de evidência, com base nos incisos II e IV do art. 311 do CPC e, subsidiariamente, tutela de urgência para que seja determinada a devolução dos valores. Indefiro a tutela de urgência. Isso porque apenas para o caso dos incisos II e III do art. 311 do CPC, pode ser concedida a tutela de evidência inaudita altera pars. A hipótese prevista no inciso III claramente não se adéqua ao caso dos autos. Já a hipótese prevista no inciso II exige a existência tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Já quanto à tutela provisória de urgência, tampouco se mostram presentes os requisitos para o seu deferimento, já que a despeito da documentação juntada, a qual constitui início de prova, não restou configurado o periculum in mora, ante a ausência de comprovação de dilapidação do patrimônio dos requeridos. Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação ( )” (ID 40457119, p.45). EDILSON ARAUJO DE OLIVEIRA (autor/agravante), nas razões recursais, sustenta: “trata-se de ação de cobrança de danos morais e materiais movida por Edilson Araújo de Oliveira em face de Antônio De Pádua Cavalcante De Oliveira, Arlete Carvalho De Oliveira, Jackson De Tal e Letícia Dos Santos Paiva ( ) o agravante, no anseio de comprar um veículo, entrou na plataforma OLX, no qual teve interesse no automóvel modelo HONDA CITY LX FLEX, cor cinza, ano 2010, placa HOB7A62/SP, que estava sendo anunciado por R$ 37.000,00 (trinta e sete mil). Destaca-se que ao entrar em contato com o anunciante, denominado como Jackson, este informou para o agravante ser o proprietário do veículo, dando diversas informações sobre o automóvel para o autor” (ID 40457118, p.3). Aduz que “foi marcado o dia da homologação do negócio jurídico, no qual, o suposto proprietário do veículo, ora agravado, Jackson, alegou que no dia estariam presentes os agravados Antônio e Arlete. No dia do ocorrido, os agravados Antônio e Arlete, em conluio com agravado Jackson, ludibriaram o agravante, aduzindo que, eram antigos proprietários do veículo tendo em vista que haviam trocado o veículo por um imóvel, versão que é confirmada pelos próprios agravados pelo boletim de ocorrência ID 138033200” (ID 40457118, p.3). Afirma que após ser “ludibriado pelos agravados, transferiu a quantia de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), para a conta da agravada Leticia dos Santos Paiva, e posteriormente a transferência solicitou a chave do automóvel para que pudesse ir para a sua residência, no qual, foi prontamente negado pelo agravado Antônio, que alegou que havia mentido para o agravante, e que esperava o recebimento do valor do veículo de Jackson” (ID 40457118, p.3). Em relação ao pedido de tutela de evidência, diz que “no caso em concreto, a evidência é caracterizada pelo inciso II do Artigo 311, tendo em vista, que o agravante sofreu claramente dano material, conforme a provas dispostas pela prova ID 138033198, bem como, encontra-se respaldo na busca pela reparação na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal de Justiça” (ID 40457118, p.4). Ainda “salienta-se que os agravantes [sic] afirmam no boletim de ocorrência ID 138033200 que colaboraram para que houvesse a consumação prejuízo do agravante, sendo assim, não há qualquer dúvida quanto ao ilícito acontecido e o dano sofrido” (ID 40457118, p.5). E requer, subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência sob o argumento de que “a probabilidade do direito aqui é, a comprovação da lesão material e moral do agravante, que foi ludibriado pelos agravados, bem como, todo vasto probatório, como o boletim de ocorrência que há a confissão dos agravados, e o comprovante de depósito. Desta forma, é incontroverso que há perigo da demora, haja vista, que conforme decorrem os dias, mais difícil será localização da quantia, bem como a sua recuperação” (ID 40457118, p.5). Por fim, requer: “a) O conhecimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do NCPC, considerando a gratuidade de justiça deferida; b) Que seja reformada a respeitável decisão ID 138057273, para que seja deferida a tutela de evidência, pleiteando a restituição dos valores transferidos pelo agravante, resguardando o direito de um ou mais agravantes cobrar os valores dos demais; c) havendo o não entendimento da tutela de evidência, que seja reconhecido a tutela de urgência tendo em vista a probabilidade do direito e o risco do dano; d) A intimação das partes agravadas pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, conforme art. 1.019, II do CPC, para, querendo, responder em tempo hábil” (ID 40457118, p.6). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 40457119, p.45). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da tutela de evidência, tampouco da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado que não resta evidenciada pelos documentos colacionados. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de evidência e a tutela de urgência em relação ao pedido de “que os agravados sejam compelidos a devolver a quantia recebida para a conta bancária do agravante” (ID 40457118, p.5). Sem razão. Do que se tem nos autos, em 20/08/2022, o agravante efetuou transferência via “pix” do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em favor de Marília Pereira da Silveira (ID 138033198, p.34). Na mesma data, registrou a ocorrência policial no 5.223/2022-0 com o título estelionato (ID 138033198, p.36), alegando fraude perpetrada pelos agravados em seu desfavor. E em 27/09/2022, o agravante ajuizou de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais (0727587-09.2022.8.07.0003; pleiteou concessão de Tutela de Evidência e de Urgência para o fim de lhe ser determinada a restituição do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Deferimento de tutela de urgência exige demonstração dos respectivos pressupostos: plausibilidade do direito alegado e perigo de dano, conforme dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso II do Código de Processo Civil) é medida excepcional, que somente se justifica quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmadas em julgamento de casos repetitivos ou em súmulas vinculante”. Em análise aos documentos colacionados aos autos e aos argumentos apresentados, não demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela seja de urgência, seja de evidência. A despeito das alegações do agravante e da documentação que acompanha a inicial (comprovante de transferência via pix, boletim de ocorrência e DUT do veículo), o certo é que, em sede da incipiente fase procedimental, os documentos acostados não são suficientes a demonstrar a alegada fraude na aquisição do veículo. Na espécie, faz-se necessária uma maior apuração dos fatos alegados de forma a demonstrar a sua consistência. Inviável, nesta sede e no presente momento processual, afastar alguma contribuição/facilitação do agravante para perpetuação da alegada fraude, o que, por si só, já justificaria aguardar a necessária angularização processual e o exercício do contraditório. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Nesse sentido, a lição da doutrina: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório” (DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil, Vol.2, Salvador, JusPodivm, 2015, p. 579) Como se vê, concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que, no caso, ainda não se evidencia. Como bem destacado na decisão agravada: “Já quanto à tutela provisória de urgência, tampouco se mostram presentes os requisitos para o seu deferimento, já que a despeito da documentação juntada, a qual constitui início de prova, não restou configurado o periculum in mora, ante a ausência de comprovação de dilapidação do patrimônio dos requeridos” (ID 40457119, p.45). Assim, não demonstrados os requisitos para a antecipação de tutela, impõe-se indeferir o pedido neste momento processual. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação dos agravados porque ainda não citados na origem. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora